Tribunal: CARF
Processo: 36592.001483/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36592.001483/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
NITRIDOR SERVICOS DE MAGAREFETIZACAO DE EQUIDEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 28/02/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO.
Apresentada defesa, o processo formado a partir da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito será submetido à , autoridade competente, que decidirá
sobre a procedência ou não do lançamento. Não há como determinar o
montante do crédito previdenciário devido em processo pendente de decisão
administrativa.
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO.
A empresa que presta serviços de vigilância, limpeza e conservação e locação
de mão-de-obra, está impedida de optar pelo Simples.
SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CONTRIBUIÇÃO.
A empresa que exerce atividade impeditiva de participar do Simples deve
recolher as contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social e aquelas
por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os
segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36592.001483/2006-98
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001483/2006-98

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 515) interposto em face da decisão da 5a Tuma
da DRJ/CTA consubstanciada no Acórdão no 06-21.994 (p. 496), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR (p. 4) das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social referentes à retenção na cessão de mão-de-
obra e na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 com redação
alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei 9.711/98, de 20/11/98 das
competências 04/2003 a 02/2006, no valor original total de R$ 93.754,64.
Em face do requerimento apresentado, os autos foram baixados para
pronunciamento da Fiscalização, o que se deu através da Informação Fiscal de p. 456, por meio
da qual a autoridade administrativa fiscal, após fazer várias considerações, concluiu que:
17. Em face ao exposto e a luz da legislação previdenciária, sendo cristalina a relação de
emprego mantida entre a empresa tomadora de serviços, do mesmo grupo econômico, e
os segurados empregados que exercem suas funções nas dependências da própria
empresa, e conforme o artigo 12, I, "a" da Lei 8.212/91, que preceitua como segurado
empregado "aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração", a auditoria concluiu que
os segurados são, de fato, da empresa não optante (tomadora de serviços/locação de
mão-de-obra) e lavrou notificações fiscais de débito - NFLD's constando a contribuição
patronal quanto a dos segurados na empresa tomadora de serviços do mesmo grupo
econômico.
18. Os débitos lançados em Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos - NFLD's
encontram-se com exigibilidade suspensa.
19. O requerente exerce atividade vedada para opção pelo SIMPLES, conforme item 05
da presente informação fiscal.
20. Dessa forma encaminhe-se à consideração superior para prosseguimento.
Ato contínuo, foram exarados o Parecer SAORT/DRF/LON no 793/2008 (p. 480)
e respectivo Despacho Decisório (p. 485), indeferindo o pedido de restituição pleiteado pela
Contribuinte.
À p. 488, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão
no 06-21.994 (p. 496), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCI,tIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 28/02/2006
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO.
A empresa que presta serviços de vigilância, limpeza e conservação e locação de mão-
de-obra, está impedida de optar pelo Simples.
SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CONTRIBUIÇÃO.
A empresa que exerce atividade impeditiva de participar do Simples deve recolher as
contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas
para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.
Solicitação Indeferida
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001483/2006-98

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 515), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) não recebeu qualquer notificação sobre a sua exclusão do SIMPLES, não
havendo correlação entre o pedido de restituição e a fundamentação contida na decisão; e
(ii) de acordo com a decisão, a Recorrente teria sido excluída do SIMPLES em
30/06/2007, porém o pedido de restituição abrange o período de 01/04/2003 a 28/02/2006.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2014, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem informasse, em síntese, o status de cada uma das NFLD’s lavradas contra a empresa
tomadora de serviço, bem como para que fossem juntadas (ou apensadas) a este processo cópias
integrais de cada uma das NFLD’s.
Em atenção ao quanto solicitado, foram juntados aos autos os documentos de p.p.
528 a 5.474, bem como a Informação Fiscal de p. 5.475.
Intimada, através do Edital Eletrônico no 011418513 (p. 5.485), a se manifestar
acerca do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte quedou-se silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Requerimento de
Restituição da Retenção - RRR (p. 4) contribuições sociais destinadas à Previdência Social
referentes à retenção na cessão de mão-de-obra e na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212,
de 24 de julho de 1991 com redação alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei
9.711/98, de 20/11/98 das competências 04/2003 a 02/2006, no valor original total de R$
93.754,64.
À época dos fatos (recolhimento das retenções previdenciárias e requerimento de
restituição), o art. 31 da Lei no 8.212/91 encontrava-se vigente com a redação dada pela Lei no
9.711/98:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001483/2006-98

De início, é necessário enfatizar que, no caso em análise, a retenção e o
recolhimento da contribuição previdenciária pela empresa tomadora de serviço são fatos tidos
como incontroversos no processo.
De fato, a negativa para o requerimento de restituição apresentado pela
Contribuinte está embasada em duas assertivas:
(i) a primeira, no sentido de que a Contribuinte foi considerada como pertencente
a grupo econômico. Nos créditos previdenciários lavrados, os vínculos empregatícios dos
funcionários contratados pela Contribuinte foram considerados efetuados com a empresa
tomadora de serviços; e
(ii) a segunda, no sentido de que a Requerente exercia atividade vedada à opção
pelo SIMPLES FEDERAL.
A Recorrente, reiterando os termos da manifestação de inconformidade, defende,
em síntese, que
(i) não recebeu qualquer notificação sobre a sua exclusão do SIMPLES, não
havendo correlação entre o pedido de restituição e a fundamentação contida na decisão; e
(ii) de acordo com a decisão, a Recorrente teria sido excluída do SIMPLES em
30/06/2007, porém o pedido de restituição abrange o período de 01/04/2003 a 28/02/2006.
Como se vê, as teses de defesa da Contribuinte não tem o condão de alterar o
resultado do julgamento de primeira instância.
De fato, conforme se infere do quanto acima exposto, tem-se que as razões
recursais, no sentido de que a Contribuinte (i) não recebeu qualquer notificação sobre sua
exclusão do SIMPLES e que (ii) a exclusão do SIMPLES ocorreu em data posterior ao período
do crédito pleiteado não são hábeis a rechaçar os fundamentos que levaram a autoridade
administrativa fiscal a indeferir o requerimento de restituição, a saber: (a) a Contribuinte foi
considerada como pertencente a grupo econômico e (b) a Contribuinte exercia atividade vedada à
opção pelo SIMPLES FEDERAL.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pelo órgão julgador de
primeira instância, o contribuinte ingressou com recurso contra a citada decisão, contudo, em
nenhum momento rebateu as informações fiscais relativas às suas irregularidades como
empresa participante do SIMPLES e como empresa interposta, utilizada pela empresa tomadora
para contratação de funcionários com redução de encargos previdenciários. Tal fato, por si só,
registre-se, já seria bastante o suficiente para o reconhecimento da improcedência da defesa
apresentada pela Contribuinte e, por conseguinte, manutenção do Despacho Decisório que
indeferiu o RRR.
Importante destacar ainda que, conforme sinalizado pela autoridade administrativa
fiscal, em ação fiscal realizada em momento anterior ao pedido de restituição, a Contribuinte
foi considerada como pertencente a grupo econômico, sendo considerado nos créditos
previdenciários lavrados, que a Requerente, "em tese", é de fato, empresa interposta, optante pelo
SIMPLES, utilizada pela empresa tomadora de serviços para contratação de funcionários com
redução encargos previdenciários, dissimulando a verdadeira situação fática.
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36592.001483/2006-98

Por fim mas não menos importante, destaque-se que, em relação às NFLD’s
lavradas contra a empresa tomadora de serviço, no bojo das quais a ora Recorrente restou
configurada como pessoa jurídica interposta, a Informação Fiscal de p. 5.475 noticia que os
respectivos créditos tributários são objeto de cobrança judicial. Ou seja: referidos lançamentos
foram julgados procedentes na esfera administrativa.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5498
DF CARF MF
Original